Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-89.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800127-89.2021.8.14.0037

APELANTE: JEANDER FEIJAO DE SOUZA, THOMAS DO ROSARIO GATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réus condenados pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, I e IV, do Código Penal), consistente na subtração de produtos diversos da Farmácia Ultra Mais, mediante arrombamento, com concurso de agentes.

A sentença reconheceu a prática delitiva e fixou penas restritivas de direitos, convertendo a reclusão para prestação de serviços e limitação de fim de semana, diante das circunstâncias pessoais e da primariedade dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação;
(ii) saber se é possível o afastamento das qualificadoras por ausência de laudo pericial;
(iii) saber se houve bis in idem na dosimetria da pena ao valorar negativamente circunstância já qualificadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e materialidade encontram-se comprovadas por confissão extrajudicial de um dos réus, corroborada por depoimento testemunhal e elementos objetivos constantes do auto de prisão em flagrante.
5. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, se suprida por prova testemunhal idônea.
6. O concurso de agentes restou caracterizado pela conduta conjunta e coordenada dos envolvidos, evidenciada nos depoimentos colhidos.
7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sem configurar bis in idem, uma vez que as qualificadoras integraram o tipo penal e não foram revalorizadas indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que outros meios de prova a demonstrem.
2. A confissão extrajudicial corroborada por outros elementos probatórios é suficiente para embasar a condenação.
3. A valoração negativa das circunstâncias do crime, quando distinta das qualificadoras reconhecidas, não configura bis in idem.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §1º e §4º, I e IV; CPP, art. 155.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jeander Feijão de Souza e Thomas do Rosário Gato, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná – PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado).

A denúncia imputou aos réus o furto de bens da Farmácia Ultra Mais, ocorrido em 04/02/2021, consistentes em fraldas descartáveis, shampoo, monitor de computador e um televisor pequeno. Após recebimento da denúncia e instrução processual, os recorrentes foram condenados à pena privativa de liberdade, convertida em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

A pena de Jeander Feijão de Souza foi fixada em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. A pena de Thomas do Rosário Gato foi fixada em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, ambas em regime inicial aberto e convertidas em restritivas de direitos.

Nas razões de apelação, a Defensoria Pública sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, ressaltando que as testemunhas não confirmaram com segurança a participação dos recorrentes. Alegam que imagens de câmeras de segurança mencionadas pela testemunha não foram juntadas aos autos, implicando em perda de prova essencial.

A defesa também questiona a validade da suposta confissão extrajudicial por ter ocorrido em “interrogatório informal”, sem observância das garantias constitucionais. Ainda, sustenta que a imputação se deu com base em histórico criminal e não em provas do fato, afrontando o princípio do direito penal do fato e a presunção de inocência.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para furto simples, por ausência de laudo pericial que comprove o rompimento de obstáculo e o concurso de agentes. Por fim, impugna a valoração negativa da circunstância do crime na dosimetria da pena, apontando bis in idem, pois o rompimento de obstáculo já serviu como qualificadora.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que, no dia 14 de fevereiro de 2021, por volta das 22h00min, os Apelantes Jeander Feijão De Souza e Thomas Do Rosário Gato subtrairam para si, da Farmácia Ultra Mais, shampoo, fraldas descartáveis, um monitor de computador e um televisor pequeno.

Apurou-se que, no dia dos fatos, os denunciados estavam ingerindo bebida alcoólica, do tipo cachaça, junto a um terceiro elemento identificado apenas como "Zé". Em dado momento os denunciados decidiram, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, furtarem o estabelecimento comercial.

Após arrombarem a porta de rolo da Farmácia, THOMAS e "Zé" ficaram na frente do estabelecimento vigiando. Por sua vez, o denunciado JEANDER adentrou o local e pegou um saco plástico de lixo, no qual colocou os objetos furtados. Em seguida, evadiram-se do local.

Na manhã seguinte, a polícia foi acionada e, ao verificarem as filmagens das câmeras de segurança do circuito interno, os policiais reconheceram o denunciando, o sr. Jeander Feijão de Souza, o qual é contumaz na prática de furtos nesta cidade.

A autoria e materialidade do crime encontram-se evidenciadas no Auto de Prisão em Flagrante, destaca-se a confissão extrajudicial de Jeander Feijão de Souza, que declarou sua participação na empreitada criminosa. Tal confissão, ainda que isoladamente, não baste à condenação, veio corroborada pelos depoimentos da testemunha PM SAMUEL MARQUES DOS SANTOS, que relatou ter recebido denúncia por rádio e reconhecido os indivíduos por meio do sistema de vigilância. Como se vê:

A referida testemunha, PM SAMUEL MARQUES DOS SANTOS, em juízo, ID. 25616660, relatou, que: “
No dia dos fatos estava em serviço e recebeu uma denúncia via rádio de que teria acontecido um furto em uma farmácia na Carlos Maria Teixeira; que foi visualizado no sistema de videomonitoramento os dois elementos que são conhecidos a longa data por furto e roubo no município; que lograram êxito na prisão de Jeander Feijão, foram até a cada do Thomaz, mas o pai impediu de leva-lo preso; que viram pelo sistema de câmeras 360 graus que fica no final da rua, em parceria entre o estado e município; que conseguiram as imagens da câmera através do call center do quartel; que pegaram as imagens do momento em que suspenderam a porta; que não recorda se as imagens foram encaminhadas a polícia civil; que acredita que quando localizaram Jeander, ele delatou os outros dois participantes; que não conseguiram identificar quem é o “Zé” mencionado por Jeander”.

O apelante, JEANDER FEIJÃO DE SOUZA, em sede policial, confessou a prática delitiva, aduzindo: “
Que, na noite de ontem para hoje (14 p/15/02/21) por volta das 22:00 horas se juntou com seus amigos conhecidos como “ZÉ” e outro como TOMAZ, em uma das baiucas que ficam localizadas no cais de arrimo em frente a cidade; QUE, passaram a ingerir cachaça 51; QUE, já estavam um pouco embriagados o “TOMAZ” deu a ideia de comercial; QUE, todos aceitaram a ideia mesmo porque queria continuar a bebedeira e não tinham mais dinheiro pra comprar bebida; QUE, foram para a frente da farmácia e já era tarde da noite e a rua não haviam ninguém nem vigilantes na área; QUE, todos pegaram a porta de rolo/ferro e forçaram a mesma abrir até que conseguiram; QUE, com a porta levantada o depoente adentrou no estabelecimento sozinho e os dois ficaram do lado de fora “passando os panos” para não serem surpreendidos por alguém e pela polícia; QUE, o depoente pegou um saco plástico de lixo que estava na lixeira e passou a colocar alguns produtos dentro do saco como shampoo, fraudas descartável, um monitor de computador e uma televisor pequeno; QUE, de posse dos objetos, baixaram a porta da farmácia e foram esconder os objetos furtado atrás do antigo galpão que ficar no cais de arrimo; QUE, TOMAZ disse que ja vender os objetos e seguiu para sua casa, quando ele retornou veio em uma motocicleta XLR de branca e um saco plástico branco; QUE, ele colocou os objetos dentro desse saco branco amarrou o saco na garupa da moto e saiu para vender os bens subtraídos; QUE, o depoente e o “ZÉ” que é primo do depoente ficaram esperando a volta do “TOMAZ”; QUE, algum tempo depois “TOMAZ” retornou sem os objetos e disse que havia vendido por R$150,00 (cento e cinquenta reais) e na divisão do valor deu R$50,00 (cinquenta reais) para cada um (...)”.

Afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo sob o argumento de ausência de laudo pericial é tese que não encontra guarida na jurisprudência atual. O entendimento consolidado é o de que a prova testemunhal ou documental pode suprir a ausência de perícia, desde que demonstre a ocorrência da destruição do obstáculo, como é o caso dos autos.

Deste modo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tão pouco em exclusão da qualificadora do concurso de pessoas ou rompimento de obstáculo, pois embora não tenha sido comprovada por laudo pericial, o mesmo restou evidenciado por outros meios de provas citados acima.

Quanto ao concurso de agentes, igualmente descabido o pedido. A presença de dois indivíduos agindo de forma coordenada, como demonstrado pelas provas e reconhecido pela guarnição policial, revela a atuação conjunta e consciente, apta a atrair a qualificadora do inciso I do §4º do art. 155 do CP.

A pena-base foi fixada com moderação, sem elevação abusiva. Não há bis in idem, pois as qualificadoras integram o tipo penal, não sendo revaloradas para fins de exasperação da pena-base.

No caso concreto, o rompimento de obstáculo foi corretamente utilizado para qualificar o delito de furto, enquanto a pena-base foi aumentada considerando as circunstâncias do crime, como a forma de execução e os meios empregados para violar o estabelecimento.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/06/2025